Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Processo : 0707568-20.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 183679496 e 184959581 dos autos na origem n. 0751813-50.2023.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para que os réus, aqui agravados, fossem compelidos a não utilizar as informações compartilhadas pela franqueadora, aqui agravante, em outro negócio concorrente à rede de franquias, num período de 24 (vinte e quatro) meses. Fundamentou o juízo a quo: Entendo que não há probabilidade do direito suficiente para a concessão da tutela provisória nesse momento. Isso porque, há necessidade de maiores provas se o documento de ID 182288494 foi efetivamente violado, ou seja, se a atividade profissional dos réus se valeu ou não de informação sigilosa. Verifico a necessidade de se privilegiar o contraditório e por isso, INDEFIRO a tutela provisória. A agravante relata a celebração de contrato de franquia com os agravados, com cláusula de não concorrência. Destaca que “a tutela de urgência pretendida visa especificamente obstar que os Réus, a partir do conhecimento de toda a tecnologia, expertise e inteligência de negócios da Autora, explore a mesma atividade comercial desenvolvida pela rede de franqueados”. Argumenta que o perigo de dano é flagrante, pois a proteção da marca e da inteligência de negócios da franqueadora é primordial no microssistema de franquias, de modo que a concorrência desleal pode causar danos graves não só à franqueadora, mas também (e principalmente) a todos os franqueados. Salienta que a jurisprudência não obsta o pedido liminar aqui postulado. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar que os agravados não utilizem o know-how fornecido pela agravante, consoante cláusula de não concorrência e, no mérito, a reforma da decisão. Decisão. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante relata a celebração de contrato de franquia com os agravados, com cláusula de não concorrência, a qual proibia a utilização de “informações compartilhadas pela Franqueadora, para estruturar e/ou operar outro negócio concorrente à Rede de Franquias Empresariais CLÍNICA MODULA DOR, em um período de 24 (vinte e quatro) meses” (cláusula 06 - id. 182288493 na origem). Busca, liminarmente, que os agravados cessem imediatamente a operação concorrente, em desconformidade com a disposição contratual ajustada entre as partes. Contudo, neste momento processual, não há prova do alegado descumprimento contratual. Do cotejo dos documentos acostados à inicial, não é possível aferir se os agravados estão utilizando o know how da agravante, de modo a configurar violação à cláusula de não concorrência. Como pontuado na r. decisão combatida, “há necessidade de maiores provas se o documento de ID 182288494 foi efetivamente violado, ou seja, se a atividade profissional dos réus se valeu ou não de informação sigilosa”. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório, tal como sinalizado pelo juízo de origem. Nesse sentido, orientam os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. EX-FRANQUEADO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso seja necessário adentrar no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, por si só, resta afastado o requisito da probabilidade do direito. Conforme estabelece o §3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (AGI 2016.00.2.009306-8, Rel. Desa. Vera Andrighi, Rel. Designado Des. Esdras Neves 6a Turma Cível, julgado em 19/10/2016, DJe 3/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator